Tribunal: STF
Processo: Rcl 83871
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 1.055.941-RG/SP (TEMA 990-RG) E RE 1.537.165/SP (TEMA 1.404-RG). TEMA JÁ DEBATIDO À EXAUSTÃO E COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CLARA. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DECISÃO RECLAMADA ALINHADA AO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.404. ATO JUDICIAL QUE RECONHECEU A VALIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que teria afrontado “a determinação do STF no Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP (Tema 1.404 da Repercussão Geral), que fixou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria (art. 1.035, §5º, CPC), além da suspensão dos efeitos de decisões que contrariem o Tema 990”. 



    Narra a inicial, em síntese, que o juízo reclamado teria descumprido a decisão de suspensão nacional proferida no âmbito do Tema 1.404, ao prosseguir com a ação penal e rejeitar o pedido de reconhecimento de ilicitude de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos pela autoridade policial junto à Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF), sem prévia autorização judicial e antes da formal instauração de inquérito policial.



    Requer, em medida liminar, a suspensão imediata “do processo de origem autos 0704691-70.2025.8.07.0001 em tramite na 2ª vara de entorpecentes do Distrito Federal”. No mérito, requer “o reconhecimento de que a decisão reclamada afronta diretamente a autoridade da decisão do STF no Tema 1.404 da repercussão geral”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 13):



    “(...)



    As defesas dos réus E. S. M., P. H R G, V. C. M. A. e R. S P. manifestaram-se, requerendo: a) a suspensão do processo, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário nº 1.537.165/SP; b) o reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva e o relaxamento da prisão. Alegam a irregularidade da requisição, pelo Delegado de Polícia, dos Relatórios de Inteligência Financeira diretamente ao COAF, sem prévia instauração de inquérito policial e sem específica autorização judicial. 



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao requerimento da defesa. 



    Nos autos n. 0727319- 53.2025.8.07.0001, a defesa de V. C. M. A. e R. S. P. já havia requerido o reconhecimento da ilicitude de provas produzidas no bojo de investigação criminal, especialmente no que diz respeito à obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) solicitados ao COAF diretamente pela autoridade policial, sem instauração de Inquérito Policial ou prévia autorização judicial. 



    Este Juízo já deliberou, portanto, sobre a ilicitude na obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira requisitados ao COAF. Veja-se fundamentação constante da decisão de ID 240413370 dos autos n. 0727319- 53.2025.8.07.0001: 



    “No caso dos autos, embora a defesa sustente que o inquérito policial só foi formalmente instaurado em 01/11/2024, verifica-se que os relatórios questionados foram produzidos a partir de diligência previamente documentada, com base em dados oriundos de outro procedimento investigatório em curso (operação “Máscaras”), no qual já se encontravam delineados elementos iniciais relativos à suposta atuação dos requerentes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 



    Ainda que não houvesse inquérito formalizado à época da requisição, a documentação demonstra que as medidas adotadas estavam inseridas em contexto investigativo minimamente estruturado e vinculado à persecução penal. Deve-se observar, ainda, que inexiste, nos autos, qualquer indício de que os dados foram solicitados de forma arbitrária, desvinculada de finalidades legítimas, ou com intuito de mera prospecção probatória. Ao contrário, os relatórios em questão foram incorporados ao processo com devida identificação, sujeitando-se a controle jurisdicional pleno, inclusive neste momento, por este juízo. 



    Por fim, não se ignora a existência de precedentes do STJ com orientação distinta, os quais exigem autorização judicial ou ao menos a formalização de inquérito antes da requisição de dados ao COAF. 



    Todavia, tendo em vista o atual posicionamento da Primeira Turma do STF, que interpreta o Tema 990 de forma mais ampla, com base na presunção de legalidade dos atos da persecução penal em contextos não abusivos, entende-se que, no caso concreto, não restou configurada a ilicitude das provas questionadas, razão pela qual o pleito defensivo não merece acolhida. 



    A despeito de recente decisão da Terceira Seção do STJ, insta destacar que os fatos investigados na ação penal teriam ocorrido entre agosto/2023 e fevereiro/2025, ou seja, em instante consideravelmente anterior à novel interpretação dada pelo c. STJ ao tema.” 



    Diante disso, por não se vislumbrar ilicitude na obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira requisitados ao COAF, tampouco de seus elementos derivados, foi indeferido o pedido formulado pela defesa nos autos n. 0727319-53.2025.8.07.0001. 



    As defesas alegam, nas manifestações de ID 247064938, 247198800 e 247262583, a necessidade de observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário n. 1.537.165 (Tema 1.404), que determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    Destaco que o Tema 1.404 do Supremo Tribunal Federal refere-se a “Provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”. Em decisão proferida em 20/08/2025, o Min Relator Alexandre de Moraes determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no referido Tema. No entanto, em 22/08/2025, acolheu os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, para: “esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios”. 



    Excluiu, portanto, da abrangência da suspensão, as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. É exatamente esse o caso em tela. 



    Conforme explicitado, a decisão proferida nos autos apartados de n. 0727319-53.2025.8.07.0001 reconheceu a validade da obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira requisitados ao COAF, de forma que o presente feito enquadra-se na hipótese de exclusão da abrangência da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    INDEFIRO, portanto, o requerimento de suspensão do processo, formulado pelas defesas. 



    No mais, as defesas requereram o relaxamento da prisão preventiva dos acusados, ante a necessidade de suspensão processual. Alegam que os réus se encontram presos desde 08/02/2025, sem qualquer previsão para julgamento definitivo dos Temas990 e 1404pelo Supremo Tribunal Federal. O requerimento resta, todavia, prejudicado, tendo em vista o indeferimento do pleito de suspensão processual, fundamentado na decisão proferida pelo Min. Relator Alexandre de Moraes, em 22/08/2025, que excluiu da abrangência da determinação de suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios realizadas pelas autoridades policiais. No mais, a instrução está próxima de se encerrar, tendo em vista que a presente audiência foi designada para oitiva das testemunhas que não compareceram no ato processual anterior e para interrogatório dos réus. 



    Não há, portanto, excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão dos acusados.



    (...)”



    Não assiste razão a parte reclamante.



    O ato impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente com o entendimento consolidado no Tema 990 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento, pela UIF e pela Receita Federal, de informações financeiras e fiscais com órgãos de persecução penal, independentemente de autorização judicial, desde que respeitado o sigilo e garantido o controle jurisdicional posterior:



    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



     (RE 1.055.941, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2021, DJe 15/06/2021)



    No caso concreto, o juízo de origem expressamente reconheceu a validade da obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira, destacando que (i) a requisição foi feita no contexto de investigação estruturada e com base em dados de procedimento já existente (operação “Máscaras”); (ii) os elementos foram formalmente incorporados aos autos, sujeitos a controle judicial pleno; (iii) não se verificou qualquer traço de arbitrariedade, devassa ou atuação desvinculada de finalidade penal legítima.



    Em relação à alegada afronta ao Tema 1.404, não há que se falar em descumprimento. 



    De fato, em decisão proferida em 20/08/2025, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão nacional de processos pendentes que discutem a matéria (RE 1.537.165/SP - Tema 1.404 da Repercussão Geral), nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. A medida foi motivada pela constatação de que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretações restritivas à tese firmada no Tema 990, comprometendo sua eficácia e gerando graves impactos à persecução penal, como a anulação de provas, revogação de prisões e prejuízos milionários ao erário. Também foram suspensos os efeitos futuros de decisões já proferidas em desconformidade com o Tema 990, além da contagem do prazo prescricional nos processos sobrestados.



    Contudo, em nova decisão proferida em 25/08/2025, nos autos do RE 1.537.165/SP, o Ministro Alexandre de Moraes explicitou que a suspensão nacional visa preservar a eficácia da tese do Tema 990, impedindo que interpretações restritivas comprometam a persecução penal, com consequências graves, como a anulação de provas e o trancamento de inquéritos. Assentou, ainda, que “ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”.



    É exatamente essa a hipótese dos autos: a decisão ora reclamada não anulou provas, tampouco desentranhou os Relatórios de Inteligência Financeira, nem determinou o trancamento da persecução penal. Ao contrário, reconheceu a validade dos relatórios, com base na jurisprudência do STF e sob a ótica do Tema 990, razão pela qual não está submetida aos efeitos da suspensão prevista no Tema 1.404.



    Nessa linha, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte, firmados à unanimidade, que reforçam o entendimento consolidado e reiteram a constitucionalidade do compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) por solicitação da autoridade competente, sem a necessidade de prévia autorização judicial, desde que formalizado, devidamente motivado e vinculado a procedimento formalmente instaurado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. 



    III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 70191 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19-11-2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de persecução penal. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade 



    III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. O Tribunal local assentou que os relatórios financeiros apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition). A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de persecução penal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal é constitucional e prescinde de autorização judicial prévia, desde que resguardado o sigilo e sujeito a controle jurisdicional posterior. O compartilhamento de informações pela UIF não equivale à requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, pois a decisão sobre a disseminação cabe exclusivamente à unidade de inteligência financeira. O encontro fortuito de provas é legítimo e não caracteriza "pesca predatória" (fishing expedition), desde que respeitados os limites constitucionais e legais. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.”



    (HC 246.060 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22-04-2025)”



    Não se identifica, portanto, qualquer violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte. Ao revés, o ato atacado observa rigorosamente o precedente firmado no Tema 990-RG e respeita os contornos da determinação do relator do Tema 1.404-RG, razão pela qual inexiste usurpação de competência ou desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente